Tribunal: STF
Processo: ARE 1475991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA APOSENTADA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOSSORÓ. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O PLEITO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA QUE SOMENTE OCORRE COM O ATO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR. PROIBIÇÃO CONTIDA NO ART. 101, § 4º, DA LCM 29/2008, QUE SOMENTE SE APLICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA ATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 48 DO TJRN. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS SUUM CUIQUE TRIBUERE E NEMINEM LAEDERE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE QUANDO A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA, CONFORME O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, ATÉ 8/12/2021, E, A PARTIR DE 9/12/2021, COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O prazo prescricional para a cobrança judicial de licença-prêmio não gozada somente se inicia com a passagem do servidor público à inatividade.



    A proibição de conversão da licença especial em pecúnia, prevista no art. 101, § 4º, da LCM 29/2008, aplica-se apenas aos servidores da ativa.



    É devida ao servidor aposentado indenização por licença-prêmio não usufruída em atividade, nos termos da Súmula 48 do TJRN.



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, sujeitam-se a juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde quando a obrigação deveria ter sido cumprida, com incidência exclusiva da SELIC a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente